Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600027-51.2025.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. GRATUIDADE.
CONTAS APROVADAS. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de partido político, relativas ao exercício financeiro de 2024, em razão
da ausência de esclarecimentos sobre a origem dos recursos para pagamento de
honorários advocatícios e contábeis.
2. O recorrente alega que os serviços foram prestados de forma gratuita (pro
bono), não gerando despesas a serem declaradas, e que a irregularidade foi
sanada com a juntada posterior de documentação, requerendo a reforma da
sentença com a aprovação das contas.
3. O Ministério Público Eleitoral (MPE) afirmou que o partido teve oportunidades
anteriores para sanar a falha e permaneceu inerte, apresentando justificativas e
documentos apenas em fase recursal.

Num. 44857443 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294621400000043793622
Número do documento: 26030611294621400000043793622
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:03:00
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar se a omissão de informações
referentes ao pagamento de serviços de contador e advogado em contas
prestadas com declaração de ausência de movimentação financeira conduz à sua
desaprovação, considerando a alegação de que os serviços foram prestados de
forma gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95) e a Resolução TSE nº
23.604/2019 disciplinam a prestação de contas sem movimentação financeira,
exigindo a apresentação de declaração de ausência de movimentação de
recursos.
6. A jurisprudência do TRE/CE e de outros Regionais entende que, inexistindo
indícios de custeio de honorários por meio de recursos financeiros, não há que se
falar em desaprovação das contas, especialmente quando os serviços são
prestados de forma gratuita (pro bono).
7. No caso em tela, as contas foram apresentadas com declaração de ausência
de movimentação de recursos, corroborada pela ausência de lançamento de
recursos financeiros nos extratos bancários, e não há indícios de má-fé ou uso de
recursos de origem não identificada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso eleitoral conhecido e provido para julgar aprov

Inteiro teor:
06/03/2026
Número: 0600027-51.2025.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 17/12/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600027-
51.2025.6.16.0050, que diante da argumentação acima expendida, e com fundamento no artigo 45,
inciso III, da Resolução TSE nº23.604/2019, julgou desaprovadas as contas anuais do Partido Verde
- PV de Araucária/PR referentes ao exercício financeiro de 2024. Suspendeu-se a distribuição ou o
repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário até que o esclarecimento da origem do
recurso seja aceito pela Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 46, inciso II, da Resolução TSE
nº23.604/2019. (Prestação de Contas Anual pertinente ao exercício financeiro de 2024 do Partido
Verde - PV de Araucária/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que consoante apontado pela
Unidade Técnica, e documentação juntada aos autos de prestação de contas eleitorais PJE
n°0601119-98.2024.6.16.0050 (já arquivados), o PV de Araucária, mesmo após intimado da sentença
naqueles autos, deixou de apresentar os esclarecimentos necessários a propósito da origem do
recursos para pagamento dos honorários contábeis e advocatícios da agremiação partidária,
conforme artigo 46, inciso II, da Resolução TSE nº23.604/2019. Tal irregularidade é considerada
grave e enseja a desaprovação das contas eleitorais e anuais, uma vez que a prestação de contas
anual contempla todo o exercício financeiro de 2024 e, portanto, o período eleitoral daquele ano.
Não obstante apontada tanto na Prestação de Contas Eleitorais, quanto na prestação de contas em
análise, a pendência não foi sanada, nem ao menos esclarecida.Neste sentido a análise técnica, em
consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinaram pelo julgamento das
contas como prestadas e desaprovadas). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FABIO ALMEIDA PAVONI (RECORRENTE)
DORIS TARASTCHUK (ADVOGADO)
GILBERTO GOMES DE LIMA (ADVOGADO)
ADILSON CESAR HITNER (RECORRENTE)
DORIS TARASTCHUK (ADVOGADO)
GILBERTO GOMES DE LIMA (ADVOGADO)
PARTIDO VERDE COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
ARAUCARIA/PR (RECORRENTE)
DORIS TARASTCHUK (ADVOGADO)
GILBERTO GOMES DE LIMA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44857443
06/03/2026
11:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44857443 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294621400000043793622
Número do documento: 26030611294621400000043793622
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:03:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.032

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600027-51.2025.6.16.0050 –
Araucária – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: PARTIDO VERDE COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - ARAUCARIA/PR
ADVOGADO: DORIS TARASTCHUK - OAB/PR62446
ADVOGADO: GILBERTO GOMES DE LIMA - OAB/PR20233
RECORRENTE: ADILSON CESAR HITNER
ADVOGADO: DORIS TARASTCHUK - OAB/PR62446
ADVOGADO: GILBERTO GOMES DE LIMA - OAB/PR20233
RECORRENTE: FABIO ALMEIDA PAVONI
ADVOGADO: DORIS TARASTCHUK - OAB/PR62446
ADVOGADO: GILBERTO GOMES DE LIMA - OAB/PR20233
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. GRATUIDADE.
CONTAS APROVADAS. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de partido político, relativas ao exercício financeiro de 2024, em razão
da ausência de esclarecimentos sobre a origem dos recursos para pagamento de
honorários advocatícios e contábeis.
2. O recorrente alega que os serviços foram prestados de forma gratuita (pro
bono), não gerando despesas a serem declaradas, e que a irregularidade foi
sanada com a juntada posterior de documentação, requerendo a reforma da
sentença com a aprovação das contas.
3. O Ministério Público Eleitoral (MPE) afirmou que o partido teve oportunidades
anteriores para sanar a falha e permaneceu inerte, apresentando justificativas e
documentos apenas em fase recursal.

Num. 44857443 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294621400000043793622
Número do documento: 26030611294621400000043793622
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:03:00
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar se a omissão de informações
referentes ao pagamento de serviços de contador e advogado em contas
prestadas com declaração de ausência de movimentação financeira conduz à sua
desaprovação, considerando a alegação de que os serviços foram prestados de
forma gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95) e a Resolução TSE nº
23.604/2019 disciplinam a prestação de contas sem movimentação financeira,
exigindo a apresentação de declaração de ausência de movimentação de
recursos.
6. A jurisprudência do TRE/CE e de outros Regionais entende que, inexistindo
indícios de custeio de honorários por meio de recursos financeiros, não há que se
falar em desaprovação das contas, especialmente quando os serviços são
prestados de forma gratuita (pro bono).
7. No caso em tela, as contas foram apresentadas com declaração de ausência
de movimentação de recursos, corroborada pela ausência de lançamento de
recursos financeiros nos extratos bancários, e não há indícios de má-fé ou uso de
recursos de origem não identificada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso eleitoral conhecido e provido para julgar aprovadas as contas
apresentadas.
Tese de Julgamento: 1. A omissão de informações sobre o pagamento de
serviços advocatícios e contábeis em contas prestadas com declaração de
ausência de movimentação financeira não enseja a desaprovação das contas,
quando inexistentes indícios de movimentação financeira ou má-fé. 2. A ausência
de lançamento de recursos financeiros nos extratos bancários, corroborada pela
declaração de ausência de movimentação de recursos, afasta a presunção de
utilização de recursos de origem não identificada.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.096/95, art. 32, § 4º; Resolução TSE nº
23.604/2019, art. 44, art. 45, II.
Jurisprudência
relevante
citada:
TRE-CE,
REl:
06001055920216060116
FORTALEZA - CE, Relator.: Des. FRANCISCO ERICO CARVALHO SILVEIRA,
Data de Julgamento: 20/07/2023, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 168, Data 24/07/2023; TRE-TO, PCE: 06010707520226270000
PALMAS - TO 060107075, Relator.: Des . Gabriel Brum Teixeira, Data de
Julgamento: 15/05/2023, Data de Publicação: 17/05/2023; TRE-PA, PCE:
06019234720226140000 BELÉM - PA 060192347, Relator.: Jose Maria
Rodrigues Alves Junior, Data de Julgamento: 27/07/2023, Data de Publicação:
DJE-144, data 04/08/2023; TSE, REspe: 060040275 PORTO DA FOLHA - SE,
Relator.: Min. Sergio Silveira Banhos, Data de Julgamento: 11/05/2023, Data de
Publicação: 19/06/2023.

Num. 44857443 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294621400000043793622
Número do documento: 26030611294621400000043793622
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:03:00

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 02/03/2026
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PV - PARTIDO VERDE de Araucária/PR, em face
da sentença proferida pelo Juízo da 050ª Zona Eleitoral que julgou desaprovadas as suas contas
de campanha, relativas ao exercício financeiro de 2024, em razão da ausência de esclarecimento
quanto à origem dos recursos utilizados para o pagamento de honorários advocatícios e
contábeis (ID 44816675).
Opostos embargos de declaração (ID 44816682), foram juntadas as credenciais do profissional
de contabilidade responsável pela prestação de contas e esclarecido que os profissionais de
contabilidade e advocacia prestaram serviço de forma gratuita para a agremiação partidária.
O Juízo a quo rejeitou os embargos de declaração (ID 44816686), entendendo inexistir elementos
probatórios suficientes que permitam concluir pela sua veracidade das alegações trazidas pelo
embargante.
Apresentadas as razões recursais (ID 44816693), o recorrente sustenta que não houve
movimentação financeira ou ocultação de recursos, pois os serviços advocatícios e contábeis
foram prestados de forma gratuita (pro bono), não gerando despesas a serem declaradas como
recurso de origem não identificada (RONI), e que a irregularidade foi devidamente sanada com a
juntada posterior de documentação. Ao final, requer a reforma da sentença, com a aprovação das
contas, ainda que com ressalvas.
Em contrarrazões (ID 44816698) o Ministério Público afirma que o partido teve oportunidades
anteriores para sanar a falha nos autos das contas eleitorais e permaneceu inerte, apresentando
justificativas e documentos apenas em fase recursal, o que não supre a omissão original nem
comprova a veracidade das alegações.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral interposto, tendo em vista que a mera alegação de que os
serviços foram gratuitos não é suficiente, pois não foram apresentados recibos eleitorais ou
documentos fiscais idôneos que comprovem a gratuidade ou a regularidade da despesa (ID
44828410).
É o relatório.

Num. 44857443 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294621400000043793622
Número do documento: 26030611294621400000043793622
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:03:00

FUNDAMENTAÇÃO
I. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
II. A controvérsia consiste em analisar se a omissão de informações referentes ao pagamento de
serviços de contador e advogado em contas prestadas com declaração de ausência de
movimentação financeira conduz à sua desaprovação.
Na origem, constou no parecer conclusivo (ID 44816663) anotação de ausência de documento
comprobatório ou nota explicativa acerca do pagamento de honorários advocatícios e contábeis.
A sentença recorrida assim consignou (ID 44816675) no ponto:
“(...)
13.Ocorre que, consoante apontado pela Unidade Técnica, e documentação juntada
aos autos de prestação de contas eleitorais PJE n°0601119-98.2024.6.16.0050 (já
arquivados), o PV de Araucária, mesmo após intimado da sentença naqueles
autos, deixou de apresentar os esclarecimentos necessários a propósito da
origem do recursos para pagamento dos honorários contábeis e advocatícios
da agremiação partidária, conforme artigo 46, inciso II, da Resolução TSE
nº23.604/2019. Tal irregularidade é considerada grave e enseja a desaprovação das
contas eleitorais e anuais, uma vez que a prestação de contas anual contempla
todo o exercício financeiro de 2024 e, portanto, o período eleitoral daquele
ano. Não obstante apontada tanto na Prestação de Contas Eleitorais, quanto na
prestação de contas em análise, a pendência não foi sanada, nem ao menos
esclarecida.
(...)”

O recurso merece provimento, pelas razões a seguir expostas.
A Lei dos Partidos Políticos - Lei nº 9.096/95 - estabelece:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço
contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte.
(...)
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos
financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de
prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção, declarações
de débitos e créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita
Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se
do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste artigo, a apresentação
de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.

Num. 44857443 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294621400000043793622
Número do documento: 26030611294621400000043793622
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:03:00

Por sua vez, o art 44 da Resolução nº 23.604/2019 do TSE disciplina o processamento da
prestação de contas sem movimentação financeira:
Art. 44. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação
de recursos, na forma do § 4º do art. 28, a autoridade judiciária determina,
sucessivamente:
I - a publicação de edital com o nome de todos os órgãos partidários e respectivos
responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de
recursos, facultando a qualquer interessado, no prazo de três dias contados da
publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em
petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período;
II - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça
Eleitoral, na forma do § 7º do art. 6º;
III - a colheita e a certificação no processo das informações obtidas nos outros
órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e
registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
IV - a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas
nos incisos I, II e III, no prazo de 5 (cinco) dias;
V - a manifestação do MPE, após as informações de que tratam as alíneas a e b do
inciso VIII, no prazo de 5 (cinco) dias;
VI - as demais providências que entender necessárias, de ofício ou mediante
provocação do órgão técnico, do impugnante ou do MPE;
VII - a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre, se houver, a
impugnação, as informações e os documentos apresentados no processo, no prazo
comum de 3 (três) dias; e
VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação
financeira registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da
análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato arquivamento da
declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos,
prestadas e aprovadas as respectivas contas;
b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica
ou do MPE, a autoridade judiciária, após ter assegurado o amplo direito de defesa,
decide a causa de acordo com os elementos existentes e a sua livre convicção;
c) na hipótese de a declaração apresentada não retratar a verdade, a autoridade

Num. 44857443 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294621400000043793622
Número do documento: 26030611294621400000043793622
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:03:00
judiciária deve determinar a aplicação das sanções cabíveis ao órgão partidário e a
seus responsáveis, na forma do art. 47, e a disponibilização do processo ao MPE
para a apuração da prática de crime eleitoral, em especial o previsto no art. 350 do
CE .

O TRE/CE tem o seguinte entendimento firmado acerca do tema:
EMENTA: PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ :
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO
2020. PARTIDO POLÍTICO . DESPESAS COM ADVOGADO E CONTADOR
CUSTEADAS POR TERCEIROS. GASTO NÃO DECLARÁVEL. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA . CONTAS
APROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata–se de recurso eleitoral interposto pelo partido Podemos, Diretório Municipal
de Fortaleza/CE, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 93ª Zona Eleitoral,
que desaprovou as contas de campanha, referentes ao exercício financeiro de 2020,
em cumprimento às disposições da Resolução TSE nº 23 .604/2019.
2. Em resumo, o motivo ensejador da desaprovação das contas pelo juízo a quo foi
a ausência de registro na prestação de contas de campanha do partido das receitas
estimáveis em dinheiro e/ou dos gastos eleitorais com os serviços advocatícios e
contábeis contratados sem a comprovação documental respectiva.
3 . A Lei nº 9.504/97 prevê que as despesas com advogado e contador não se
sujeitam ao limite de gastos e, ainda, que não são consideradas como doação de
bens e serviços estimáveis em dinheiro, podendo, inclusive, ser custeadas por
terceiro, partido, candidato ou eleitor, e, por conseguinte, estão dispensadas de
contabilização na prestação de contas.
3.1 Importante consignar que tal dispensa apenas é afastada quando referidos
gastos são custeados diretamente pelos candidatos com recursos arrecadados na
sua campanha eleitoral, havendo, assim, o desembolso de recursos financeiros das
contas de campanha . Precedentes TSE, TRE–CE e demais Regionais.
4. No presente caso, havendo a afirmação, pelo prestador, que os serviços
advocatícios e contábeis foram disponibilizados na forma pro bono, não havendo
registro de saída de recursos financeiros das contas partidárias, as despesas
correspondentes aos referidos serviços não se sujeitam à contabilização. Assim, a
ausência de declaração não configura qualquer irregularidade.
5. Sentença reformada. Contas aprovadas.
6 . Recurso conhecido e provido.
(TRE-CE - REl: 06001055920216060116 FORTALEZA - CE, Relator.: Des.
FRANCISCO ERICO CARVALHO SILVEIRA, Data de Julgamento: 20/07/2023, Data
de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 168, Data 24/07/2023 )

Num. 44857443 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294621400000043793622
Número do documento: 26030611294621400000043793622
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:03:00
Ademais, mesmo em caso de prestação de contas de eleição, o entendimento de outros
Regionais é o de que, inexistindo indícios de custeio de honorários por meio de recursos
financeiros, não há que se falar em desaprovação das contas:
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES GERAIS 2022. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL . SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA
DE EVIDÊNCIAS DOS SERVIÇOS PAGOS PELO PRESTADOR DE CONTAS.
DESPESAS ISENTAS DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO
AFASTADA . APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS CONTAS.
1. A prestação de contas de campanha das Eleições 2022 está disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 e regulamentada pela Resolução TSE nº 23 .607/2019.
2. Pelo que se depreende dos dispositivos legais (art. 23, § 10, e art . 27, §§ 1º e 2º,
da Lei nº 9.504/97; art. 35, §§ 3º e 9º, art. 43, §§ 3º e § 4º, da Resolução TSE nº 23
.607/2019), os serviços contábeis e advocatícios no curso das campanhas eleitorais
são considerados gastos eleitorais, ainda que excluídos do limite de gastos. Por
outro lado, não constitui doação de serviços estimáveis em dinheiro o pagamento
efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de honorários
de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços
em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político.
3. A ausência de registro de gasto com contador e advogado não constitui
omissão de despesas quando apurado nos autos que as contratações visaram
apenas à viabilização da prestação de contas à Justiça Eleitoral, de valor
diminuto, porquanto se trata de despesas isentas de registro na prestação de
contas . Precedentes dos Tribunais Regionais Eleitorais.
4. Não havendo nos autos evidência de que os serviços contábeis e advocatícios
haviam sido pagos pelo prestador de contas, tendo em vista que nas contas
apresentadas não se identifica o recebimento de recursos provenientes de fontes
ilícitas, o desvio de verbas de campanha, ou qualquer outro vício de natureza
escusa, conforme atestado inclusive pela unidade técnica responsável por sua
análise, denota-se que esses serviços se restringiram ao feito de contas, de valor
diminuto, não havendo obrigação do registro da despesa, ocasionando apenas
ressalvas na prestação de contas, nos termos do art. 74, inciso II, da Resolução
TSE nº 23 .607/2019.
5. Aprovação das contas com ressalvas.
(TRE-TO - PCE: 06010707520226270000 PALMAS - TO 060107075, Relator.: Des .
Gabriel Brum Teixeira, Data de Julgamento: 15/05/2023, Data de Publicação:
17/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADO FEDERAL . DOAÇÃO ESTIMÁVEL. AUSÊNCIA DE RECIBO
ELEITORAL. OUTROS DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
REGISTRO DE GASTOS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS .
INEXIGIBILIDADE. APLICAÇÃO DA NOVA JURISPRUDÊNCIA DO TSE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

Num. 44857443 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294621400000043793622
Número do documento: 26030611294621400000043793622
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:03:00
1 . É obrigatória a apresentação de recibo eleitoral para a comprovação de doações
estimáveis em dinheiro, nos termos do art. 53 da Resolução TSE 23.607/2019,
constituindo documento idôneo capaz de demonstrar que a doação foi feita
conforme o rito disposto na legislação eleitoral.
2 . A omissão relativa à apresentação do recibo eleitoral não conduz
necessariamente à desaprovação das contas quando for possível a auditoria da
receita por meio da juntada de outros documentos, como o termo de doação
assinado pelo doador e a nota explicativa.
3. Nos termos do § 10 do art. 23 da Lei 9 .504/97, incluído pela Lei 13.877/2019, "o
pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo
judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não será
considerado para a aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui
doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro";
4. Face a alteração legislativa promovida pela Lei 13.877/2019, que excluiu os
gastos com advogado e contador do rol de doações estimáveis em dinheiro, o
registro dos referidos gastos é dispensado na prestação de contas quando
inexistem indícios de custeio das referidas despesas por meio de recursos
financeiros de campanha . Irregularidade afastada.
5. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE-PA - PCE: 06019234720226140000 BELÉM - PA 060192347, Relator.: Jose
Maria Rodrigues Alves Junior, Data de Julgamento: 27/07/2023, Data de Publicação:
DJE-144, data 04/08/2023)

No mesmo sentido, o TSE firmou seu entendimento:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CAMPANHA . PREFEITO. VICE–PREFEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
GASTOS ELEITORAIS . PROVIMENTO DO APELO. SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, negou provimento a
recurso eleitoral, mantendo a desaprovação de contas de campanha dos
recorrentes, referentes às Eleições de 2020, nas quais concorreram aos cargos de
prefeito e vice–prefeito do Município de Porto da Folha/SE, ao fundamento de que a
ausência de registros de gastos com serviços advocatícios teria comprometido a
confiabilidade das contas. ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL
2. Os recorrentes apontam ofensa aos arts. 23, § 10, da Lei 9.504/97; 25, § 1º, e 35,
§ 3º, da Res.–TSE 23 .607, ao argumento de que a suposta omissão de gastos com
serviços advocatícios não comprometeu a transparência das contas, pois a própria
lei, além de ter excluído esse tipo de despesa do limite de gastos da campanha,
dispensou a formalização de receita proveniente de pagamento dos serviços
advocatícios por terceiro.
3. Nos termos do § 10 do art. 23 da Lei 9 .504/97, incluído pela Lei 13.877/2019, "o

Num. 44857443 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294621400000043793622
Número do documento: 26030611294621400000043793622
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:03:00
pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo
judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não será
considerado para a aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui
doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro".
4. A opção legislativa foi a de excluir do cômputo do limite de gastos de campanha e
do rol de doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro o pagamento
efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de honorários
de serviços advocatícios e de contabilidade relacionados à prestação de serviços
em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político.
5. Se o bem ou serviço foi excluído do rol de doações e contribuições pelo
legislador, e não se tratando de despesa contratada pelo candidato, não há
necessidade do respectivo registro no campo de receitas na prestação de contas.
6. Considerando o contexto fático–probatório do aresto regional, de que houve
doação de serviços advocatícios realizados pela advogada que atua no presente
feito, não se trata de hipótese de doação estimável em dinheiro, razão pela qual, nos
termos do § 10 do art . 23 da Lei 9.504/97, é dispensável o respectivo registro na
prestação de contas, como, aliás, foi a conclusão da Corte de origem.
7. São inaplicáveis ao caso os §§ 4º e 6º do art . 26 da Lei 9.504/97, porquanto é
incontroverso que houve prestação direta de serviços advocatícios e não
contratação de despesas pagas com recursos do FEFC, hipótese em que se exige a
apresentação de informações correspondentes anexas à prestação de contas dos
candidatos.
8. Ainda que se considere o serviço prestado pela advogada como realização de
gastos por terceiro em apoio a candidato de sua preferência, o próprio art . 27,
caput, e §§ 1º e 2º, da Lei 9.504/97 dispensa tal contabilização, desde que não haja
reembolso, e afasta a configuração como doação eleitoral.
9. Na espécie, apesar de a Corte de origem ter assentado não ser possível exigir
dos recorrentes o registro formal do serviço advocatício, assinalou que deveria ser
comprovada a origem dos recursos, razão pela qual desaprovou as contas . 10.
Muito embora caiba à Justiça Eleitoral solicitar os documentos que entender
necessários para subsidiar o exame do ajuste contábil, de modo a preservar a
transparência das contas eleitorais, na forma do art. 53, II, h, da Res.–TSE 23 .607,
não há como exigir informação cujo próprio registro é dispensado pela legislação.
11. A partir da moldura fática descrita no aresto recorrido, não há nenhum
elemento ou circunstância que justifique a investigação da origem dos
recursos, uma vez que, além de não terem sido constatadas outras
irregularidades, não houve demonstração de má–fé, tampouco dúvida quanto
à fonte de arrecadação da campanha.
12 . Considerando as premissas do aresto regional e as inovações trazidas pela Lei
13.877/2019, que alterou dispositivos da Lei 9.504/97 no tocante aos serviços
advocatícios e ao registro destas atividades nas prestações de contas, o recurso
especial merece provimento com a consequente reforma do aresto regional e a

Num. 44857443 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294621400000043793622
Número do documento: 26030611294621400000043793622
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:03:00
aprovação das contas de campanha dos recorrentes.
13 . Em sede de obiter dictum, dada a ausência de disciplina específica acerca do
tema, eventual solução adotada por esta Corte Superior deve ser considerada para
a edição das instruções atinentes ao pleito de 2024, de modo a evitar a surpresa ao
jurisdicionado no que diz respeito às informações essenciais à prestação de contas.
CONCLUSÃO Recurso especial eleitoral a que se dá provimento.
(TSE - REspEl: 060040275 PORTO DA FOLHA - SE, Relator.: Min. Sergio Silveira
Banhos, Data de Julgamento: 11/05/2023, Data de Publicação: 19/06/2023)

Na espécie, constata-se que a prestação de contas em exame foi apresentada com a expressa
declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros referentes ao exercício de
2024, conforme detalhado no documento de ID 44816645. Tal declaração indica que não houve
arrecadação nem dispêndio de valores durante o período eleitoral ou de prestação de contas,
caracterizando a ausência de trânsito de recursos.
A informação de ausência de movimentação foi integralmente corroborada pela análise detida dos
extratos bancários de campanha apresentados no ID 44816664, dos quais verifica-se a completa
ausência de quaisquer lançamentos nas contas correntes específicas de campanha, confirmando,
de maneira inequívoca, a inexistência de trânsito de recursos financeiros. A consonância entre a
declaração de "contas zeradas" e a evidência documental dos extratos bancários demonstra a
regularidade formal da apresentação, no tocante à movimentação financeira, e a veracidade da
informação prestada perante a Justiça Eleitoral.
Nesse panorama, inexistindo indícios de má-fé, emissão de notas fiscais ou de uso de recursos
financeiros, não se pode supor a utilização de recursos de origem não identificada, razão pela
qual acolho o recurso apresentado para reformar a sentença e julgar as contas aprovadas.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto pelo PV - PARTIDO VERDE de Araucária/PR, para o fim de julgar aprovadas
as contas apresentadas, nos termos do artigo 45, I, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAIS (11548)
Nº
0600027-

Num. 44857443 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294621400000043793622
Número do documento: 26030611294621400000043793622
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:03:00
51.2025.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTES: PARTIDO VERDE COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
ARAUCARIA/PR, ADILSON CESAR HITNER, FABIO ALMEIDA PAVONI - Advogados dos
RECORRENTES: DORIS TARASTCHUK - PR62446, GILBERTO GOMES DE LIMA - PR20233 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres e desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.03.2026